Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem análise do mérito, ante a carência da ação por ausência de pressuposto processual de validade.
2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, nas ações de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, é imprescindível que o veículo objeto da demanda esteja registrado em nome do réu. Estando o veículo registrado em nome de terceiro estranho à lide, inclusive sem qualquer anotação quanto à alienação fiduciária, resta patente a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.